Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025975-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARMEM ROSA DE LARA - CPF: 503.217.731-87 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – QUEDA NO PÁTIO DO DETRAN – TESE DE LOCAL EM OBRAS NÃO SINALIZADO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – QUEDA EM LOCAL PÚBLICO – JUNTADA DE FOTO – TESE DE ACIDENTE MOTIVADO POR OBRAS NO LOCAL – FOTO DEMONSTRA O LOCAL DA QUEDA – AUSÊNCIA DE OBRAS NO LOCAL DO ACIDENTE – FOTOS DE LOCAIS DIVERSOS DO PÁTIO – COMPROVAÇÃO DE QUEDA EM LOCAL PLANO E LIMPO – CONSUMIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – POSSIBILIDADE DE QUEDA POR DESESTABILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal, “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, exige-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e alguma conduta do poder público. No caso, não havendo comprovação do nexo causal entre a queda e as alegadas obras no local do acidente ou a suposta falta de sinalização, deve a pretensão ser julgada improcedente, uma vez que a prova do nexo causal é requisito essencial da responsabilização objetiva.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral com o argumento de que apesar de comprovado o dano decorrente da queda no pátio do DETRAN e o nexo causal, não houve comprovação de culpa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada uma vez que, ao contrário do alegado, a responsabilidade é objetiva de modo que se dispensa a prova da culpa.

Alegou que sofreu a queda no pátio do DETRAN que estava em obras e não havia qualquer sinalização, sendo que “em razão de a recorrente ser portadora de necessidades especiais advindas de sequelas da Poliomielite (Paralisia Infantil) que afetam sua locomoção, apresentando dificuldades para caminhar, a mesma caiu no local onde estava sendo realizada a obra (id. 34473883)”.

Sustentou que “em razão da queda, ficou toda suja e permaneceu no chão chorando sem conseguir se levantar por cerca de quase 40 (quarenta minutos), quando então recebeu ajuda apenas de terceiros. A recorrente permaneceu esse tempo no chão devido às fortes dores que sentia pela queda, acrescidas das dificuldades de seu quadro de deficiência que lhe impediram de conseguir se reerguer sozinha”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “há que se notar também no canto esquerdo da mesma imagem, que o acesso a unidade de atendimento estava sendo realizado pela escada, sendo que o prédio estava isolado por faixas, a fim de impedir o acesso por essa mesma calçada a qual a Recorrente, que possui dificuldade de locomoção, que apesar da evidente obra, insistiu em utilizar”, bem como que “se a mesma possui dificuldade de locomoção, resta por óbvio que esta deve se cerca de todos os cuidados a fim mesmo de evitar acidentes, o que não ocorreu”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de lesões sofridas por uma queda ocorrida no pátio do DETRAN.

Alega a parte promovente que, no dia 15/05/2020, se dirigiu à sede do DETRAN/MT e no local estava ocorrendo uma reforma no calçamento, mas que não havia sinalização, razão por que sofreu uma queda e, por isso, faz jus à indenização moral.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de comprovado o dano e o nexo causal, não houve comprovação de culpa, conforme fundamento que cito:

Na espécie, o boletim de ocorrência descreve e comprava a ocorrência do fato. Nesta linha, as fotos e a perícia da politec comprovam o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Entretanto, a culpa da administração pública pelo dano sofrido não restou comprovada. Ademais, não há como saber que o dano foi diretamente causado pela obra encontrada na calçada, pois a autora poderia ter escorregado em qualquer local no caminho para a sede do DETRAN/MT.

Cumulado a isso, tem-se que, muito embora conste a obra na calçada, ela é totalmente visível, que poderia sem qualquer ameaça a vida da parte reclamante, promover o desvio da área ainda permanecendo na calçada.

Pois bem.

De fato, tem-se que observar que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva e, assim, independe da comprovação de culpa. Isso porque, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No entanto, no presente caso esta magistrada entende que resta ausente outro requisito essencial para a configuração da responsabilidade objetiva, qual seja, o nexo causal, o que pode ser extraído das próprias provas juntadas pela parte promovente.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, exige-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e alguma conduta do poder público.

No caso dos autos, não há, na concepção desta magistrada, comprovação do nexo causal entre a queda e as alegadas obras no local do acidente ou a suposta falta de sinalização, haja vista que as fotos juntadas comprovam que no exato local do acidente não havia qualquer obra, o piso é bom, no seu entorno não há buraco, pista molhada ou outra situação que denote a reponsabilidade da parte promovida.

Na foto ainda há comprovação de que duas pessoas, dentre elas um guarda do local se direcionam para ajudá-la, devendo ser considerada a própria narrativa inicial no sentido de que se trata de pessoa portadora de deficiência e com dificuldade de locomoção.

Em assim sendo, não sendo comprovado o nexo causal entre a queda e as alegadas obras no local, bem como havendo comprovação da dificuldade de locomoção, que pode ter sido a causa do acidente, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial, uma vez que a prova do nexo causal é requisito essencial da responsabilização objetiva.

Deve, pois, a sentença ser mantida por fundamento diverso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021